Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708006-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0705459-64.2023.8.07.0001, ID no 148727883, págs. 1-4. 2. A decisão determinou o restabelecimento do plano de saúde contratado ou, na impossibilidade, que a agravante ofertasse plano de saúde individual ou familiar, de forma a assegurar a continuidade do tratamento da agravada. 3. Em suma, a agravante afirma que ao tomar conhecimento da omissão da agravada quanto à doença pré-existente negligenciada na ocasião em que o contrato foi celebrado, notificou a administradora de benefícios (Qualicorp) sobre a “possível oferta de CPT (cobertura parcial temporária) relacionada à doença (Linfoma de Hodgkin desde 2016, com realização de TMO autólogo e progride com recidiva e doença renal crônica, anemia agudizada e hipercalemia refratária)”, mas foi informada que não houve retorno 4. Afirma que a rescisão do contrato não ocorreu de maneira arbitrária, como afirma a agravada em sua petição inicial, mas pelo fato dela ter omitido informações de grande relevância para a avaliação do risco e da implantação do plano de saúde objeto da controvérsia. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. Subsidiariamente, pugna para que o valor da multa seja excluído ou reduzido para R$ 100,00 (cem reais). 6. Preparo (ID no 44366720, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A petição inicial, distribuída em 4/2/2023, foi instruída com a cópia da carteira de identificação da beneficiária do plano de saúde, ora agravada, conforme se observa no ID no 148593301, cujo início da vigência ocorreu a partir de 1o/9/2021. 10. Não foi suscitada controvérsia quanto ao pagamento das mensalidades do plano de saúde, o que faz crer que a obrigação da agravada estava sendo regularmente cumprida. 11. O relatório médico de ID no 148593308, pág. 1, destaca: “[...] História da doença renal: Paciente com diagnóstico de Linfoma de Hodgkin desde os 17 anos. Fez QT por 2 anos, sendo considerada em remissão. 1 ano após, o linfoma retornou, fazendo novamente QT e fez transplante autólogo em 2016. Porém o transplante não deu certo, além disso evoluiu com DRC, a qual foi diagnosticada em 2018. nessa época ficou internada na UTI, fazendo 1 mês de dialise, recebendo alta e ficando mais 1 mês em HD na CDRB, quando recuperou parcialmente a função renal (Cr basal em torno de 2.0). Em maio de 2022, teve que retornar para hemodiálise regular após quadro de covid, não recuperando mais sua função renal basal anterior. Ao longo de todo esse período, dezembro de 2011 até novembro de 2022, manteve-se em quimioterapia, porém seu convenio foi suspenso em novembro de 2022, ficando a paciente sem quimioterapia subitamente, imunoterapia com Nivolumab, o que está levando à progressão de seu linfoma e a colocando em risco de morte pela falta de tratamento [...]” [grifado na transcrição] 12. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 13. A contratação de plano de saúde com omissão de doença prévia constitui má-fé passível de punição com a suspensão do benefício. A cautela, neste caso, milita em favor da agravante, uma vez que há chances reais de não ser ressarcida pelo tratamento prestado sob liminar judicial. 14. A experiência demonstra, caso a caso, que nessas situações há prejuízo irreversível às empresas, vitimadas pelo silêncio dos contratantes em casos como este, em que na contratação do plano de saúde foram omitidas as doenças pré-existentes, provavelmente desconhecidas da operadora, mas não ignoradas pela paciente. 15. O relatório médico apresentado pela própria agravada destacou que ela foi diagnóstica com “Linfoma de Hodgkin” desde os 17 anos, ou seja, a doença já existia no momento em que contratou com a agravante (11/8/2021, ID no 150907691, págs. 1-4) e não foi informada da declaração de saúde (ID no 150907691, págs. 15-16). 16. Sobre a boa-fé, é indispensável colher o ensinamento do Professor Catedrático da Universidade de Lisboa, António Menezes Cordeiro, para evitar que argumentos não jurídicos e até implicações emotivas mitifiquem o instituto: “A boa-fé sofre, na atualidade, as consequências do divórcio entre os discursos metodológicos oficiais e a dogmática jurídica. E de modo agravado: noção vaga, carregada de história, rica em implicações emotivas e objeto de utilização alargada, embora de contornos pouco conhecidos, ela presta-se, por excelência, a desenvolvimentos verbais, numa aporética dominada por uma linguagem grandiloquente e vazia de conteúdo. Há uma mitificação da boa-fé.”. [CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes, Da Boa-Fé no Direito Civil. Almedina: Coimbra, 1997, p. 41]. 17. Não é abusiva a cláusula contratual que veda a cobertura de tratamento nos casos de omissão de doença pré-existente, inquestionavelmente conhecida pelo contratante. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1156555, 07318004020178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. O art. 766 do Código Civil pune o contratante que faltar com a boa-fé como meio de garantir à parte contrária essa fundamentada condição dos contratos, em especial dos contratos de seguro e plano de saúde, dos quais se exige estrita boa-fé. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende como motivo apto a afastar a boa-fé, a omissão de informação de doença prévia de que tinha conhecimento o segurado. 19. Planos e seguros de saúde são contratos para cobertura de risco futuro e não para pagamento de sinistro realizado. A cobertura universal e integral de danos e agravos à saúde, de qualquer natureza e a qualquer tempo, é atribuição constitucional do Sistema Único de Saúde e (SUS) e não de planos ou seguros de saúde que seguem regras dos contratos e da legislação de regência. 20. O Juiz não pode julgar apenas por empatia. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 21. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus operadoras de plano de saúde. Há alternativas à paciente fora de uma relação contratual insustentável juridicamente. 22. Sobre o conceito de emergência/urgência médicas, confiro precedente de minha relatoria em que adotei conceitos do Conselho Federal de Medicina: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). (Acórdão 1329621, 07002360720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 23. Esse não é o caso da agravada, pois já tinha ciência da enfermidade no momento da contratação, o que afasta a ocorrência de urgência ou emergência hábeis a justificar a manutenção da determinação imposta pela decisão recorrida. 24. Neste Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 25. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal ou ulterior decisão desta Relatoria (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 26. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO